Tribunal: STF
Processo: Ext 678
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-12
Data de publicação: 1996-06-12

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO - TRÁFICO INTERNACIONAL DE
ENTORPECENTES - PRETENDIDA ANÁLISE DA PROVA PENAL PRODUZIDA NO
ESTADO REQUERENTE - INADMISSIBILIDADE - DECRETAÇÃO DA REVELIA NO
PROCESSO PENAL INSTAURADO PELO ESTADO REQUERENTE CONTRA O
EXTRADITANDO - MATÉRIA QUE NÃO SE INCLUI NO PODER DE INDAGAÇÃO DO
S.T.F. - EXTRADITANDO CASADO COM BRASILEIRA E PAI DE FILHO
BRASILEIRO - SÚMULA 421 - POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA EXTRADIÇÃO
INSTRUTÓRIA EM EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA - PEDIDO DEFERIDO.
- O Supremo Tribunal Federal, no sistema de
contenciosidade limitada adotado pelo ordenamento jurídico
brasileiro, não dispõe de poderes para proceder, em sede de
extradição passiva, a qualquer tipo de indagação probatória
destinada a demonstrar a improcedência da acusação penal ou a
constatar a eventual injustiça da condenação criminal emanadas de
autoridades competentes do Estado estrangeiro que formulou o pedido
extradicional.
- O modelo extradicional vigente no Brasil não confere ao
Supremo Tribunal Federal qualquer competência para examinar, no
processo de extradição passiva, possíveis defeitos de ordem formal
que hajam, eventualmente, inquinado de nulidade o processo penal
condenatório instaurado no Estado requerente contra o extraditando.
- A circunstância de haver sido decretada a revelia do
acusado por órgão competente do Estado requerente não constitui, por
si só, motivo bastante para justificar a recusa de extradição. O
fato de o extraditando haver sido julgado in absentia por seu juiz
natural não atua como causa obstativa do deferimento do pedido
extradicional. Precedentes.
- Não impede a extradição a circunstância de o súdito
estrangeiro ser casado com brasileira, ou ser pai de filho
brasileiro, ou, ainda, desenvolver atividade empresarial lícita no
Brasil. Súmula 421/STF.
- O ajuizamento da ação de extradição passiva perante o
Supremo Tribunal Federal não importa em suspensão do processo penal
condenatório instaurado no Estado requerente. Este processo tem
fluência normal, independentemente da prévia resolução do pedido
extradicional. É por essa razão que a superveniência de decreto
penal condenatório, transformando em executória a extradição
originariamente requerida sob a modalidade instrutória, não tem o
condão de extinguir, sem julgamento de mérito, o processo
extradicional.